Tribunal: TJDFT
Processo: 0701974-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HEMODIÁLISE. LEITO DE UTI. RISCOS DA INTERNAÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA ENFERMARIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que que indeferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de conceder a transferência do paciente do leito de UTI para leito de enfermaria, com suporte para hemodiálise.
2. O fato relevante. Informa o agravante ser hipossuficiente. Argumenta que está internado no Hospital São Mateus desde 20/07/2024 em decorrência de INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA e que manter um paciente nessa condição em um leito de UTI, após a indicação de alta para enfermaria, pode gerar diversos riscos tanto para o paciente (infecções hospitalares) quanto para a instituição de saúde (alto custo da internação em UTI). Acrescenta que outra pessoa poderia ocupar o leito de UTI. Assevera que os prazos previstos no enunciado no. 93, das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, aplica-se a apenas ações e serviços de saúde eletivos e que, no caso, o agravante foi classificado como VERMELHO (urgente) pelo sistema de regulação. Aduz que a intervenção jurisdicional não caracteriza violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Por fim, requer, inclusive liminarmente, o fornecimento de leito de enfermaria para continuidade do tratamento de hemodiálise. A tutela de urgência recursal foi deferida (ID 62852151).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar os riscos da internação prolongada em leito de UTI, quando há alta para continuidade do tratamento de hemodiálise em enfermaria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O direito à saúde, previsto no artigo 196, da Constituição Federal, deve ser concedido a todos e ao Estado incumbe o dever de implantar políticas públicas que visem garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
5. No caso, o agravante conta com 62 anos de idade e o relatório médico juntado aos autos de origem atesta que ele é portador de doença renal aguda agudizada, sem tratamento dialítico iniciado, sem critérios de internação em leito de UTI, sujeito a risco inerentes de internação prolongada, tais com: delirium, infecções MDR, entre outros. No caso, foi sinalizado alta para enfermaria clínica com suporte de hemodiálise desde 22/07/2024 (ID 206603420).
6. O agravante foi inserido no sistema de regulação, com classificação VERMELHO (urgente), em 29/07/2024 e, em 31/07/2024, existiam 37 pacientes em idêntica situação clínica (ID 206603421). Nesse contexto, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera. Todavia, diante da peculiaridade elencada, não se mostra viável, em prejuízo ao paciente que sofre de insuficiência renal aguda, manter o agravante internado em leito de UTI exclusivamente para realizar a hemodiálise, porquanto há evidente risco de se contrair infecção hospitalar. Ademais, há malefício à comunidade, pois o leito de UTI poderia ser utilizado por pessoas com quadros clínicos mais graves.
7. Assim, ante as especificidades do caso, confirma-se as razões da tutela antecipada deferida para dar provimento ao agravo de instrumento. Destaca-se que o cumprimento da antecipação da tutela, conforme informado nos presentes autos e nos autos originários, não gera perda do objeto ou falta do interesse de agir, o qual subsiste quanto à confirmação dos efeitos da tutela, uma vez que necessária a prestação jurisdicional final para estabelecer a responsabilidade definitiva do ente federativo em fornecer o necessário tratamento de saúde ao agravante.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido em parte. Decisão reformada para, confirmando a tutela antecipada recursal, determinar ao Distrito Federal que promova, em 10 (dez) dias, a transferência do agravante do leito de UTI para leito de enfermaria com suporte para a realização de hemodiálise, preferencialmente na rede pública, ou na particular às expensas do DF, mediante sequestro de verbas.
9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; LODF, art. 204.